Tribunal: TJMT
Processo: 1024627-93.2022.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024627-93.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO VINICIUS SILVA MUNIZ - CPF: 049.222.531-14 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEITON PEREIRA RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 007.056.631-32 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER LIMA DE SOUSA - CPF: 799.653.691-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO MATA DA SILVA - CPF: 711.099.431-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARQUES COMUNICACAO VISUAL LTDA. - CNPJ: 10.574.437/0001-92 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO SIMPLES (ART. 155,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO PARA SE
RECORRER EM LIBERDADE
.
POSSIBILIDADE
. CONTRADIÇÃO NA SENTENÇA PELA INCOMPATIBILIDADE DE SE FIXAR REGIME SEMIABERTO AO MESMO TEMPO EM QUE SE ORDENA A EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA, MAS SEM CONCEDER EFETIVAMENTE AO RÉU O REFERIDO DIREITO, NÃO SE REVELANDO POSSÍVEL MANTÊ-LO PRESO PREVENTIVAMENTE A PRETEXTO DO CUMPRIMENTO DE PENA POR CONDENAÇÃO DIVERSA EM MEIO FECHADO, CONFIGURANDO-SE, PORTANTO, ANTECIPAÇÃO DA SANÇÃO. REQUERIDA
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA
.
VIABILIDADE
.

DEVER DE SE OBSERVAR A PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

1.

Ao fixar o regime semiaberto e manter o réu preso preventivamente, o juízo sentenciante incorreu em contradição pela incompatibilidade de se fixar o referido regime ao mesmo tempo em que se ordena a expedição do alvará de soltura, mas sem conceder efetivamente ao réu o direito de recorrer em liberdade. Assim, deve ser promovida a imediata adequação da cautelar com o regime fixado, não podendo, neste caso, ser o “remédio” mais gravoso que a própria “doença”, não se revelando possível, portanto, manter o apelante preso preventivamente a pretexto do cumprimento de pena por condenação diversa em meio fechado, já que configuraria antecipação da sanção.

2.

Com efeito, sabe-se que definida a quantidade de dias-multa em patamar proporcional à pena privativa de liberdade, o montante do dia-multa será elencado de acordo com a capacidade econômica do réu, guardando, então, proporcionalidade entre elas, motivo pelo qual a readequação deverá ser realizada, muito embora a diferença não seja gritante e esteja próxima do mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Thiago Vinicius Silva Muniz contra decisão condenatória proferida pelo juízo da 3ª vara criminal de Rondonópolis/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público de Mato Grosso e condenou o apelante por furto simples (art. 155,
caput
do Código Penal) à pena privativa de liberdade fixada em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime semiaberto e mais 16 (dezesseis) dias-multa fixados no mínimo legal (ID 157377161).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, pleiteou, em síntese,
a)
o direito de recorrer em liberdade pela incompatibilidade da preventiva com o regime semiaberto e
b)
a readequação da dosimetria da pena de multa (ID 157377176).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões ministeriais. Neste particular, requereu o Ministério Público o desprovimento do apelo do réu para manter incólume a sentença condenatória prolatada, após refutar as teses ventiladas (ID 157377179).

Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou de forma diversa. Assim, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e seu provimento no mérito (ID 162176676).

É o relatório. Passo ao voto e à sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, requerendo, em síntese, o direito de recorrer em liberdade pela incompatibilidade da preventiva com o regime semiaberto e a readequação da dosimetria da pena de multa. Com efeito, atento ao conjunto fático-probatório, verifico ser o caso de
provimento da irresignação
.

Primeiramente, quanto ao pleito de se recorrer em liberdade, este já foi analisado em despacho proferido tão logo este recurso aportou a esta Câmara. Dessa forma,
mantenho-o por seus próprios fundamentos
, pelas razões lá alinhavadas.

De mesmo modo, quanto ao pedido de readequação a dosimetria da pena de multa,
este deverá ser provido
. Em verdade, conforme se verifica, o réu foi condenado a pena privativa de liberdade fixada em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime semiaberto, pela circunstância judicial de maus antecedentes desfavorável, exasperada em 1/8 (um oitavo) entre o intervalo da pena mínima e máxima abstratamente considerada no tipo penal, além de mais 16 (dezesseis) dias-multa fixados no mínimo legal.

Embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, verifica-se que a pena-base deverá ser alterada de ofício, pois não se mostra razoável que ela seja aumentada em praticamente 1/3 (um terço) – fração esta utilizada como causa de aumento da terceira fase da dosimetria quando o crime é praticado durante o repouso noturno (art. 155, § 1º do Código Penal) – muito embora o juízo sentenciante tenha se utilizado de parâmetro aceito pelo Superior Tribunal de Justiça. Desta feita,
fixo a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mantendo-a intacta na segunda e terceira fase
, pela compensação da reincidência com a confissão já reconhecida e por inexistir causa de aumento ou diminuição da pena.

Com efeito, sabe-se que definida a quantidade de dias-multa em patamar proporcional à pena privativa de liberdade, o montante do dia-multa será elencado de acordo com a capacidade econômica do réu, guardando, então, proporcionalidade entre elas. Todavia, muito embora a diferença não seja gritante e esteja próxima do mínimo legal, não se justifica, no caso, que ela seja fixada em 16 (dezesseis) dias-multa, tal qual prolatada pelo juízo sentenciante, de forma que
fixo-a em 11 (onze) dias-multa
, no mínimo legal (art. 49, § 1º do Código Penal).

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a provejo
, concedendo ao réu o direito de recorrer em liberdade, conforme delineado anteriormente, bem como readequando a dosimetria da pena de liberdade, de ofício, além da pena de multa do recorrente, de forma proporcional. Via de consequência, mantenho incólumes os demais termos da sentença tal qual prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023